Tribunal: TJMT
Processo: 1040461-16.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040461-16.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDNA MARIA DE FRANCA SILVA - CPF: 070.198.901-72 (RECORRENTE), WILLIAN SANTOS DAMACENO - CPF: 901.335.361-49 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1040461-16.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

123 Viagens e Turismo Ltda

Recorrido(s):

Edna Maria de Franca Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de março de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. AGÊNCIA DE VIAGENS VIRTUAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA ALTERAÇÃO DA DATA DO VOO A PEDIDO DO CONSUMIDOR. VIAGEM INTERNACIONAL. NECESSIDADE DE EXAME PCR-RT. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No caso concreto, não há que se falar em ilegitimidade passiva da agência de viagens, por ter sido somente a responsável pela venda das passagens áreas, visto que no caso não se discute problemas ocorridos no voo em si, mas na tentativa frustrada de se alterar a data da viagem, a pedido do consumidor. Preliminar rejeitada.

2. A Autora adquiriu passagens aéreas com destino a Portugal, viagem prevista para o dia 12/10/2020. Entretanto, diante da necessidade de realizar exame PCR-RT para entrar no país de destino e a demora na entrega do resultado, entrou em contato com a Requerida para remarcar as datas da passagens. No entanto, mesmo após diversas tentativas, inclusive no PROCON, a Autora adquiriu novas passagens e solicitou o cancelamento destas, sendo que a Requerida informou que somente seria devido o valor de R$ 207,84, em detrimento da importância de R$ 1.729,51 paga.

3. O dano material se encontra fundamentado no artigo 3o, da lei 14.034/2020, já que é devido o ressarcimento do valor pago em até 12 meses do voo cancelado. Como o voo estava previsto para 12/10/2020 e não há provas do pagamento na esfera administrativa, correta a sentença que determinou a devolução da importância.

4. A prestação de serviços deficitária pela agência de viagens foi causa direta dos transtornos experimentados pela recorrida, de sorte que o nexo causal está configurado, ensejando a responsabilização objetiva da recorrente, nos termos dos artigos 6o, inciso VI e 14 do Código de defesa do consumidor e artigos 186 e 927 do Código Civil.

5. Com relação ao dano moral, os transtornos sofridos pela recorrida ultrapassam o mero aborrecimento, sendo que a ausência do atendimento da solicitação de alteração da passagem, além das demais tentativas de resolução do problema, inclusive no Procon, violaram os seus direitos enquanto consumidora, ensejaram a necessidade de adquirir nova passagem e frustraram as suas expectativas de viajar pelo preço pactuado.

6. Quantum indenizatório que não merece reparos, pois fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para CONDENAR a parte RÉ a indenizar a parte AUTORA pelos danos morais sofridos, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e CONDENAR a PARTE RÉ a indenizar a PARTES AUTORA pelos danos materiais sofridos, no valor de R$ 1.729,51 (mil setecentos e vinte e nove reais e cinquenta e um centavos), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
;”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. As Recorrentes arcarão com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022